Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718414-93.2024.8.07.0001 RECORRENTE: YARA RAÍSSA AZEVEDO BARBOSA RECORRIDO: STELLANTIS AUTOMÓVEIS BRASIL LTDA., BALI BRASÍLIA AUTOMÓVEIS LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO NO PRODUTO. ART. 18 DO CDC. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. INCABÍVEL. RESOLUÇÃO DE DEFEITO NO PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Havendo no apelo os fundamentos de fato e de direito pelos quais se pretende a reforma da sentença, inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2. O cerne da lide consiste em aferir se cabível a rescisão contratual e o retorno das partes ao estado original, em virtude de vício no produto. 3. De acordo com o art. 18 do CDC, os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, pode o consumidor exigir a restituição imediata da quantia paga. 4. No caso em comento, a despeito da apresentação de vício, nota-se que o bem foi reparado dentro do prazo legal, não tendo o produto se tornado impróprio ou inadequado ao consumo, nem diminuído o seu valor, nos termos do art. 18 do CDC. 5. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao recurso. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; e b) artigo 18, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que teria sido desconsiderado o prazo de reparo do bem de consumo e que a comunicação sobre o efetivo reparo somente teria ocorrido após extrapolado o prazo previsto. Em contrarrazões, as recorridos pugnam que todas as publicações sejam feitas em nome dos advogados PEDRO HENRIQUE SANATANA BATISTA, OAB/DF 68.572 e LEONARDO MARTINS WYKROTA, OAB/MG 87.995. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, pois “Não se configura a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem motivou adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível à hipótese, sendo o mero inconformismo da parte com o resultado contrário à sua pretensão insuficiente para caracterizar a omissão”. (AREsp n. 2.808.772/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 18/12/2025). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indicada ofensa ao artigo 18, § 1o, do CDC, porque a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Constata-se que o vício no veículo foi sanado no período de 30 dias entre 10/04/2024 e 10/05/2024. Verifica-se, ademais, a existência de diversas tentativas de comunicação da concessionária com a consumidora informando sobre a resolução do problema e a disponibilidade de retirada do veículo. Neste contexto, a despeito da apresentação de vício, nota-se que o bem foi reparado dentro do prazo, não tendo o produto se tornado impróprio ou inadequado ao consumo, nem diminuído o seu valor” (ID 73845669). Nesse passo, a apreciação da tese recursal demandaria reexame de elementos fático-probatórios dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, defiro o pedido de publicação conforme requerido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-A3F